Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701951-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONIQUE PAZ DE ABREU, WILKER JEFFERSON PAZ DE ABREU EMBARGADO: ANDERSON FERNANDES DA SILVA, DYNAH THOME DE FREITAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Sandra Maria Paz contra o acórdão de no 2043412 (Id 76467835), que, por unanimidade do Colegiado, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após proferida sentença nos autos da ação de imissão de posse de no 0713860-77.2022.8.07.0004, determinou o cumprimento do julgado por meio de desocupação do imóvel disputado, com autorização de arrombamento e uso de força policial, se necessário, conforme a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 1.012, § 1o, V, e §2o do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, podendo o apelado promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. 2. O pedido de efeito suspensivo à apelação deverá ser pleiteado pelo apelante na forma do § 3o do artigo 1.012 do CPC, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tanto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” Em suas razões recursais (Id 77468515), o embargante se insurge contra a manutenção da sentença de improcedência de ação de usucapião ordinária. Sustenta que o acórdão embargado apresenta omissões e contradições relevantes, especialmente quanto à análise das provas constantes dos autos que demonstram a posse mansa e pacífica em período anterior ao financiamento celebrado em 2022, ponto que não foi expressamente apreciado pelo colegiado. Alega que a decisão deixou de enfrentar elementos fáticos e probatórios essenciais, como declarações de vizinhos, comprovantes de consumo de água e energia elétrica, fotografias e documentos que evidenciam a posse contínua e o animus domini desde o ano de 2007. Argumenta que a relação jurídica de financiamento firmada em 2022 constitui fato superveniente ao implemento do prazo aquisitivo, não possuindo o condão de retroagir para anular ou obstar a aquisição originária já consolidada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que houve omissão quanto à análise do cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova oral e testemunhal sem fundamentação adequada, em afronta aos artigos 489, §1o, IV, e 371 do CPC, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende, ainda, que a decisão embargada aplicou indevidamente a vedação de imprescritibilidade típica dos bens vinculados ao SFH, como se tal condição existisse desde o início da posse, desconsiderando as provas que comprovam o preenchimento dos requisitos aquisitivos muito antes da vinculação ao sistema habitacional. Ao final, requer o recebimento dos embargos de declaração com efeito suspensivo e que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-se efeitos modificativos, para reconhecer “a procedência da ação de usucapião, ante a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida por mais de 15 (quinze) anos, anterior ao financiamento”. Sem contrarrazões. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Esse é o caso presente, uma vez que nos embargos de declaração são apresentados argumentos completamente diversos daqueles que compuseram as razões do agravo de instrumento julgado conforme acórdão embargado, não apresentando qualquer vício sanável por esta via, mas manifesta inovação recursal. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não devendo ser admitido quando nas suas razões são expostas questões diversas daquelas que foram previamente devolvidas para o julgamento. O acórdão embargado não manteve a sentença de improcedência da ação de usucapião ordinária. O julgamento, em verdade, se refere a agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, após julgamento de procedência da ação de imissão de posse, determinou a desocupação do imóvel disputado, com autorização de arrombamento e uso de força policial, se necessário. Ou seja, a procedência dos pedidos da ação foi reconhecida na sentença, que é ato jurídico anterior e diverso da decisão interlocutória agravada, em que o Juízo se limitou a ordenar o cumprimento da ordem de desocupação antes da remessa da apelação já interposta nos autos de origem para o Tribunal. Tanto que, nas razões recursais do agravo de instrumento, os agravantes alegaram que seria indevido o cumprimento provisório da sentença que julgou procedente o pedido de imissão da posse dos agravados, quando ainda pendente de julgamento de apelação, e defenderam a necessidade de se atribuir efeito suspensivo à apelação, sob pena de prejuízos severos aos recorrentes. Eis o pedido de mérito formulado no agravo de instrumento: “Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida pois foi deferida em efeitos de cumprimento de sentença com recurso de apelação não julgado com imediato recolhimento ordem judicial de uso de força policial na operação, até o transito em julgado da ação.” Logo, no julgamento do recurso, apreciou-se a possibilidade de se conferir imediato cumprimento à ordem de desocupação do imóvel contida em sentença, quando ainda pendente o julgamento de apelação. O recurso, no entanto, foi desprovido, nos seguintes termos: “(...) Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Pretendem os agravantes seja tornada sem efeito decisão que determinou a desocupação do imóvel em que residem para imissão na posse dos agravados. Sem razão. Na lide originária foi proferida sentença (ID 227769120 dos autos de referência) que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores agravados para imiti-los liminar e definitivamente na posse do imóvel disputado. De acordo com o artigo 1.012, § 1o, V, e §2o do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, podendo o apelado promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Logo, não merece qualquer reparo a decisão recorrida. Registre-se que eventual pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença deverá ser pleiteado pelo apelante na forma do § 3o do artigo 1.012 do CPC, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tanto. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento. É como voto.” Conforme está evidente, consiste em evidente inovação recursal o pedido formulado nos embargos de declaração para que se reconheça “a procedência da ação de usucapião, ante a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida por mais de 15 (quinze) anos, anterior ao financiamento”, mediante pronunciamento quanto “anterioridade da posse (desde 200) em relação ao financiamento celebrado em 2022; a ausência de vinculação ao SFH durante o período aquisitivo; o preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil; e o indeferimento imotivado da prova oral e testemunhal, em violação aos arts. 371 e 489, §1o, IV, do CPC”. Advirta-se, por fim, que diante de embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora